Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-61.2025.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO. EMENDA. PETIÇÃO. INICIAL. REQUISITOS. ARTS. 319 E 320 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo por descumprimento da determinação de emendar a petição inicial, nos termos dos arts. 321 e 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade de se exigir do credor fiduciário que apresente novo endereço, ainda não diligenciado nos autos, como requisito da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz deve determinar que o autor emende a petição inicial no prazo de quinze (15) dias ao verificar que ela não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.
4. Os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão são: 1) a comprovação da constituição do devedor em mora (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969); e 2) o contrato escrito celebrado entre as partes. Exige-se, além disso, a comprovação da titularidade do bem e registro do gravame caso esteja em nome de terceiro juntos aos órgãos de trânsito.
5. O Juízo não pode exigir do credor que apresente novo endereço na petição inicial, que não aquele indicado no contrato, por carência de subsídio legal para essa exigência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A exigência de indicação de novo endereço do devedor com base em receio do Juízo de que a diligência seja infrutífera no endereço informado no contrato extrapola a possibilidade de aferição dos requisitos da petição inicial previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil e aqueles exigidos especificamente para a busca e apreensão”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, I, e § 1.
Jurisprudência relevante citada: n/a.